Tribunal: TJPA
Processo: 0802288-34.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802288-34.2020.8.14.0061

APELANTE: OSCAR RIBEIRO ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

P
ROCESSO Nº 0802288-34.2020.8.14.0061

APELANTE: OSCAR RIBEIRO ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$3.000,00) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA REFORMADA

A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

Ocorrência de ilícito – cabimento Dano moral;

Recurso do autor/apelante
CONHECIDO

e PARCIALMENTE PROVIDO,
para condenar o Banco apelado à restituir em dobro o

valor descontado de forma indevida, do benefício do autor, com correção monetária (Súmula 43, do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês aplicados a partir de cada desconto (Súmula 54/STJ);indenizar o autor apelante, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente

a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ); por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OSCAR RIBEIRO ALVES
tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 17 de Outubro

de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802288-34.2020.8.14.0061

APELANTE: OSCAR RIBEIRO ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OSCAR RIBEIRO ALVES
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
julgou totalmente improcedente a ação.

Em sua exordial (ID. 5924367) o autor alegou ser idoso, beneficiário de aposentadoria, e que incialmente possuía uma conta corrente com pacote de tarifas zero junto ao Banco requerido. Alega ainda, que sua conta foi alterada sem sua autorização, e que em razão dessa alteração passou a sofrer descontos de tarifas bancárias.

O juízo de piso, proferiu sentença (ID. 5924388) julgando o pedido inicial improcedente, condenando a parte autora ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa e demais despesas processuais.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 5924391)

requerendo a reforma da sentença, com a declaração de inexistência da relação jurídica, aplicação da Súmula 479 do STJ, a condenação a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a repetição em dobro dos valores descontados da sua conta.

Ato contínuo, o banco apelado apresentou contrarrazões (ID.5924395) alegando que não houve qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; pugnando pela improcedência do pedido de repetição de indébito e argumentando pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

O apelante alega que sua conta inicialmente era conta corrente com tarifa zero, nos termos autorizados pelo Banco Central e que posteriormente veio a ser alterada pelo banco apelado sem a sua autorização, o que por consequência gerou os descontos no seu benefício previdenciário relativos as tarifas bancárias.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que o apelante demonstrou estar sofrendo descontos relativos a tarifas bancárias, conforme extrato de ID. 5924371- Pág. 01, contudo, a instituição financeira não demonstrou a validade da contratação durante a instrução probatória, não tendo sequer juntado aos autos o contrato que estaria originando os descontos sofridos pela parte.

Tal postura impede por completo a possibilidade de se considerar regular a contratação, sendo certo que é seu o ônus da prova do fato desconstitutivo do direito sustentado, conforme art. 373, II, CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, a inexistência de prova da relação contratual configura falha na prestação do serviço prestado pela instituição bancária, haja vista que agiu com negligência ao cobrar valores referentes a contratação do serviço de tarifa, sem que reste comprovada a regularidade na contratação ou utilização dos serviços.

No mais, quanto a necessidade de devolução dos valores supostamente depositados em conta corrente, esta não deve prosperar, uma vez que não restou comprovado o recebimento deste valor na conta corrente do autor.

Quanto ao pleito de repetição em dobro do indébito, merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Outrossim, em relação a existência de danos morais sofrido pelo apelante, é cristalino que constatada a irregularidade no negócio jurídico, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem, é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa danos, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

Assim, por toda análise

dos autos, não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrente é idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrente.

Somado a isso, é pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Noutra ponta, quanto ao valor do quantum a ser indenizatório, é indispensável observar que a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Deste modo, partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Neste sentido, colaciono jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA SEM A PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE PROMOVENTE/APELANTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE PROMOVIDA/APELANTE NÃO PROVIDO. 1. In casu, observa-se que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONOMICA" e "TARIFA BANCÁRIA VR. PARCIAL CESTA FACIL ECONOMICA", sem a prova da efetiva autorização, é irregular e não representa exercício regular do direito. 2. Em sendo assim, depreende-se dos autos que a parte autora demonstrou através dos extratos acostados aos fólios que as referidas tarifas foram descontadas de sua conta bancária, entretanto, a instituição financeira não comprova, através de qualquer tipo de prova, a efetiva contratação ou autorização das tarifas combatidas. 3. Desta forma, a imposição de serviços não solicitados constitui prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, na medida em que macula o dever de informação e boa-fé objetiva dos negócios jurídicos, sobretudo porque não existe a manifestação de vontade da parte autora. 4. Em relação à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, esta não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Ela é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. 5. Ademais, é de se observar que o fato causou à parte consumidora gravame que sobeja a esfera do aborrecimento. 6. Com efeito, o valor do arbitramento pelo dano sofrido deve pautar-se pelos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se deferir enriquecimento indevido a uma das partes ou arbitrar valor que não repare o dano sofrido. Assim, em análise detalhada dos autos, entende-se aqui ser razoável e proporcional a fixação de verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), posto que atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes. 7. Recursos conhecidos, mas para negar provimento ao apelo interposto pelo Banco Bradesco S/A e dar provimento ao recurso manejado por Ana Azevedo da Silva. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0055414-27.2020.8.06.0167, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer dos recursos, mas para negar provimento ao apelo do Banco Bradesco S/A e dar provimento ao recurso interposto por Ana Azevedo da Silva, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 27 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - AC: 00554142720208060167 Sobral, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 27/04/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA "CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS". AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verificada a existência de cobrança indevida e ausente erro justificado na conduta do apelado, resta patente o dever de indenizar (art. 14 do CDC). Dano moral configurado; 2. O quantum reparatório deve ser majorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de que se observe os pressupostos da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em sintonia com os parâmetros estabelecidos em precedentes desta Corte; 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AC: 06159427120198040001 AM 0615942-71.2019.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/07/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

Cito, ainda, o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA TARIFA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800334-67.2021.8.14.0044 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023)

(Grifei)

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
a quo
, razão por que impõe-se a manutenção da sentença vergastada
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o Banco apelado à restituir em dobro o

valor descontado de forma indevida, do benefício do autor, com correção monetária (Súmula 43, do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês aplicados a partir de cada desconto (Súmula 54/STJ);indenizar o autor apelante, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente

a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ); por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 17 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2023